Tribunal: TJDFT
Processo: 0724368-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA AFASTADA. DOLO PROCESSUAL. NÃO OBSERVADO. ERRO NA ESCOLHA DE MEIO DE DEFESA. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de liberação da penhora e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, II, do CPC.

2. A incidência da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77 do CPC) pressupõe dolo processual, o que não restou observado nos autos.

3. No caso, a agravante reiterou na primeira instância pedido, aparentemente fundamentado, por meio de expediente processualmente equivocado, haja vista o tema restar precluso ante o juízo singular.

4. Recurso conhecido e provido.